Tribunal: TJPA
Processo: 0848077-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848077-44.2022.8.14.0301

APELANTE: WILLIAM ALVES DOS SANTOS

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ JUAREZ ANTONIO SIMÕES QUARESMO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por médico formado no exterior contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA. O impetrante postulou a revalidação simplificada de seu diploma com fundamento na Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e na Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC, tendo seu pedido administrativo negado pela instituição. A sentença considerou inexistente o direito líquido e certo, sob o fundamento de que a autonomia universitária permite à UEPA regulamentar o procedimento de revalidação, sem imposição do rito simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Universidade Estadual está obrigada a aplicar o procedimento de revalidação simplificada de diplomas estrangeiros previsto em normas federais ou se prevalece sua autonomia para estabelecer regras próprias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996, permite às universidades fixar normas e critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Ministério da Educação.

4.

A Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e a Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC não possuem caráter cogente para universidades estaduais, funcionando apenas como diretrizes gerais, sem obrigatoriedade de implementação.

5.

A UEPA, no exercício de sua autonomia, editou a Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA, que não prevê a tramitação simplificada, estabelecendo a necessidade de submissão a processo seletivo, conforme edital próprio.

6.

O princípio da vinculação ao edital impede que candidatos modifiquem unilateralmente as regras de um procedimento ao qual aderiram voluntariamente.

7.

O controle judicial sobre atos administrativos não pode substituir a discricionariedade da Administração Pública na definição de critérios técnicos, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 599), reconhece a legalidade da exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros, desde que prevista em regulamentação da universidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária permite às universidades regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir processo seletivo, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Ministério da Educação.

2.

A Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e a Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC não possuem caráter vinculante para universidades estaduais, servindo apenas como diretrizes gerais.

3.

O princípio da vinculação ao edital impede a modificação unilateral das regras do procedimento de revalidação após a adesão do candidato.

4.

O controle judicial sobre atos administrativos deve respeitar a discricionariedade da Administração, salvo nos casos de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31 de março de 2025.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848077-44.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
WILLIAM ALVES DOS SANTOS

ADVOGADAS:

MARINA DE URZÊDA VIANA (OAB/GO 47.635)

APELADO:

REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

PROCURADOR DA UNIVERSIDADE:

MARCIO DE SOUZA PESSOA (
OAB/PA 13.311-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
William Alves dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que denegou a segurança pleiteada no
Mandado de Segurança
impetrado em face da
Universidade do Estado do Pará – UEPA, nos seguintes termos
:

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA

pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

O impetrante/apelante, médico graduado em Instituição de Ensino Superior estrangeira, requereu administrativamente a
revalidação simplificada
de seu diploma junto à UEPA, com base na
Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e na Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC
. Diante da negativa da universidade, ajuizou a ação visando compelir a instituição a analisar seus documentos nos moldes da tramitação simplificada prevista nos referidos normativos.

O Juízo de primeiro grau entendeu
inexistente o direito líquido e certo
do impetrante, fundamentando que a
autonomia universitária
permite à UEPA regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo obrigatória a adoção do rito simplificado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o pedido administrativo pode ser realizado a qualquer tempo, independentemente de previsão em edital, conforme disposto no art. 6º da Portaria Normativa nº 22/2016. Sustenta, ainda, que a universidade está vinculada à Resolução nº 03/2016, a qual prevê a tramitação simplificada para diplomas estrangeiros já revalidados por três universidades brasileiras nos últimos dez anos. Argumenta que não se trata de um pedido de revalidação automática, mas apenas de análise documental conforme a legislação vigente, e que a negativa da UEPA viola direito líquido e certo, impondo restrição indevida ao procedimento normativo federal.

Em contrarrazões, a UEPA refuta integralmente os argumentos recursais, afirmando que a autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere à instituição a prerrogativa de definir os critérios para revalidação de diplomas estrangeiros. Defende que a Resolução nº 03/2016 do CNE/CES não tem caráter cogente sobre universidades estaduais, servindo apenas como diretriz geral. Argumenta, também, que a Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA estabelece procedimentos específicos, sem previsão da tramitação simplificada. Por fim, sustenta que o apelante aderiu ao Edital nº 035/2022-UEPA, o qual não prevê a tramitação simplificada, vinculando-se, portanto, às suas regras.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 21178489).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID.21276369).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848077-44.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
WILLIAM ALVES DOS SANTOS

ADVOGADAS:
MARINA DE URZÊDA VIANA (OAB/GO 47.635)

APELADO:

REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

PROCURADOR DA UNIVERSIDADE:

MARCIO DE SOUZA PESSOA (
OAB/PA 13.311-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA DA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por médico formado no exterior contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA. O impetrante postulou a revalidação simplificada de seu diploma com fundamento na Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e na Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC, tendo seu pedido administrativo negado pela instituição. A sentença considerou inexistente o direito líquido e certo, sob o fundamento de que a autonomia universitária permite à UEPA regulamentar o procedimento de revalidação, sem imposição do rito simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Universidade Estadual está obrigada a aplicar o procedimento de revalidação simplificada de diplomas estrangeiros previsto em normas federais ou se prevalece sua autonomia para estabelecer regras próprias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996, permite às universidades fixar normas e critérios próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Ministério da Educação.

4.

A Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e a Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC não possuem caráter cogente para universidades estaduais, funcionando apenas como diretrizes gerais, sem obrigatoriedade de implementação.

5.

A UEPA, no exercício de sua autonomia, editou a Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA, que não prevê a tramitação simplificada, estabelecendo a necessidade de submissão a processo seletivo, conforme edital próprio.

6.

O princípio da vinculação ao edital impede que candidatos modifiquem unilateralmente as regras de um procedimento ao qual aderiram voluntariamente.

7.

O controle judicial sobre atos administrativos não pode substituir a discricionariedade da Administração Pública na definição de critérios técnicos, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 599), reconhece a legalidade da exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros, desde que prevista em regulamentação da universidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária permite às universidades regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo exigir processo seletivo, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Ministério da Educação.

2.

A Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e a Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC não possuem caráter vinculante para universidades estaduais, servindo apenas como diretrizes gerais.

3.

O princípio da vinculação ao edital impede a modificação unilateral das regras do procedimento de revalidação após a adesão do candidato.

4.

O controle judicial sobre atos administrativos deve respeitar a discricionariedade da Administração, salvo nos casos de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
William Alves dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que denegou a segurança pleiteada no
Mandado de Segurança
impetrado em face da
Universidade do Estado do Pará – UEPA, nos seguintes termos
:

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA

pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

O impetrante/apelante, médico graduado em Instituição de Ensino Superior estrangeira, requereu administrativamente a
revalidação simplificada
de seu diploma junto à UEPA, com base na
Resolução nº 03/2016 do CNE/CES e na Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC
. Diante da negativa da universidade, ajuizou a ação visando compelir a instituição a analisar seus documentos nos moldes da tramitação simplificada prevista nos referidos normativos.

O Juízo de primeiro grau entendeu
inexistente o direito líquido e certo
do impetrante, fundamentando que a
autonomia universitária
permite à UEPA regulamentar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo obrigatória a adoção do rito simplificado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o pedido administrativo pode ser realizado a qualquer tempo, independentemente de previsão em edital, conforme disposto no art. 6º da Portaria Normativa nº 22/2016. Sustenta, ainda, que a universidade está vinculada à Resolução nº 03/2016, a qual prevê a tramitação simplificada para diplomas estrangeiros já revalidados por três universidades brasileiras nos últimos dez anos. Argumenta que não se trata de um pedido de revalidação automática, mas apenas de análise documental conforme a legislação vigente, e que a negativa da UEPA viola direito líquido e certo, impondo restrição indevida ao procedimento normativo federal.

Em contrarrazões, a UEPA refuta integralmente os argumentos recursais, afirmando que a autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere à instituição a prerrogativa de definir os critérios para revalidação de diplomas estrangeiros. Defende que a Resolução nº 03/2016 do CNE/CES não tem caráter cogente sobre universidades estaduais, servindo apenas como diretriz geral. Argumenta, também, que a Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA estabelece procedimentos específicos, sem previsão da tramitação simplificada. Por fim, sustenta que o apelante aderiu ao Edital nº 035/2022-UEPA, o qual não prevê a tramitação simplificada, vinculando-se, portanto, às suas regras.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 21178489).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID.21276369).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central consiste em determinar se o apelante possui
direito líquido e certo
à tramitação simplificada da revalidação de seu diploma, conforme previsto na
Resolução nº 03/2016 do CNE/CES
e na
Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC
, ou se prevalece a
autonomia universitária da UEPA
para regulamentar o procedimento.

Inicialmente, cabe destacar que o art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, confere às universidades a competência para fixar normas e procedimentos próprios, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros, como segue:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I – Criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V – Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)

Dessa forma, resta evidente que a universidade possui autonomia para disciplinar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante a realização de processo seletivo, visando a assegurar a verificação da qualificação técnica e formação dos profissionais, sem prejuízo da responsabilidade social envolvida.

A autonomia universitária, conforme assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, atribui às universidades a liberdade de gestão didático-científica, administrativa e financeira, o que inclui a definição de procedimentos para a revalidação de diplomas estrangeiros. Assim dispõe:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) §2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já se manifestou, em sede de
recurso repetitivo (Tema 599)
, reafirmando que as universidades
têm liberdade para definir as regras de revalidação de diplomas estrangeiros
, desde que respeitadas as diretrizes gerais do Ministério da Educação. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO . AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. 1 . É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art . 535 do CPC. 2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência . 3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo. 4 . O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96). 5 . Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita. 6 . Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal. 7 . A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9 .394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. 8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato . 9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação. 10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem . Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)

A UEPA, no exercício dessa prerrogativa constitucional, editou a
Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA
, estabelecendo seus próprios critérios para revalidação de diplomas estrangeiros, não contemplando a tramitação simplificada.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de a UEPA, no exercício de sua autonomia, adotar o processo ordinário, conforme previsto no Edital nº 35/2022, o qual exige a realização de provas objetivas, dissertativas e de habilidades clínicas.

O apelante fundamenta sua pretensão nos
arts. 11 e 12 da Resolução nº 03/2016 do CNE/CES
e nos
arts. 20 a 22 da Portaria Normativa nº 22/2016 do MEC
. No entanto, tais normativos
não impõem obrigação às universidades estaduais
, servindo apenas como diretrizes gerais.

O próprio
art. 20 da Resolução nº 3553/2020 – CONSUN/UEPA
utiliza a expressão
“poderá”
, evidenciando que a adoção da tramitação simplificada
é faculdade, e não imposição
.
A adoção de um processo ordinário pela UEPA, reitero, não configura ilegalidade, sendo um mecanismo legítimo para garantir a qualidade da formação dos profissionais.

Além disso, a jurisprudência do STJ ratifica a
legalidade da exigência de processo seletivo como critério de revalidação
, desde que previsto nas normas da instituição. No caso dos autos, o
Edital nº 035/2022-UEPA
, ao qual o apelante aderiu, não prevê tramitação simplificada, vinculando as partes às suas disposições (
princípio da vinculação ao edital
).

Ademais, o controle judicial sobre atos administrativos
não pode substituir o juízo discricionário da Administração Pública
, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso,
não há comprovação de ilegalidade
, pois a UEPA seguiu as normas estabelecidas em sua regulamentação interna, amparada pela autonomia universitária.

Além disso,
não há comprovação de dano irreparável
, uma vez que o apelante
poderia buscar a revalidação em outras universidades públicas que adotam a tramitação simplificada
, inclusive por meio da
Plataforma Carolina Bori
, disponibilizada pelo MEC.

No caso concreto, os apelantes, residente e domiciliado no Distrito Federal,
e optou
espontaneamente por revalidar seu diploma junto à UEPA,
aceitando as regras instituídas pela universidade, inclusive as provas e os critérios de avaliação estabelecidos no processo ordinário de revalidação.

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025